Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012937-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MANOEL MESSIAS SCHLOSSER - CPF: 012.591.011-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIFER GOLTZ - CPF: 061.013.159-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO
QUALIFICADO
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
CRIMES DA MESMA NATUREZA
–

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6, DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
MEDIDAS

CAUTELARES IN
S
UFICIENTES
–

ORDEM DENEGADA.

1
.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2
.

As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

3
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MANOEL MESSIAS

SCHLOSSER
, indica
ndo
como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
(
MT
)
que, nos autos de

Prisão em Flagrante
n
.
1000446-33.2024.8.11.0108
,
converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva,
fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Informa
que
o paciente
foi preso em flagrante no dia
03
/04/2023
, em suposta prática do delito tipificado no

art. 155,
§ 4°, II, do
Código Penal, tendo sua prisão preventiva
sido
determinada com a fundamentação
de que
“
a suposta prática do delito foi
cometido
com dolo e porque a conduta periculosa do agente gera perigo ao colocá-lo em liberdade, pois encontrará estímulos para a prática de outros crimes
”
.

Alega
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, residência fixa e ocupação lícita, ou seja, não representa nenhum risco à ordem pública ou à sociedade, configurando a segregação cautelar como uma medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito e suposta reiteração delitiva não são suficientes para a manutenção da cautela.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício ou, então, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

I
nicial acompanhada dos documentos de Ids.
Id.
214235194 e 214235196
.

A liminar pleiteada foi indeferida (id.
214499661
).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
215165162
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
215205652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente

MANOEL MESSIAS

SCHLOSSER
, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os

indícios suficientes de autoria, pelo que se demonstra presente o
fumus
commissi
delicti
.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os

indícios de autoria.

(...)

In
casu
,
Manoel foi preso pela prática, em tese, de furto qualificado, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido socia
l.

É importante anotar que
Manoel ostenta extensa ficha criminal pelo cometimento de inúmeros outros crimes das mais variadas espécies, sobretudo delitos praticados contra o patrimônio, ostenta, ainda, executivo de pena, registado sob o número 2000309-06.2023.8.11.0064.

Ressalte-se que, no presente caso, a
decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública, conforme se mostrou evidente no caso em
questão
.

(...)
O crime imputado é doloso e punido com reclusão de 2 (dois) a 8 (oito)

anos, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão preventiva.
A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, haja vista que o autuado fora capturado em posse da
res furtiva
.

(
...)

Ademais, verifico que
é incabível
,
in
casu
, a
substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, os fatos aqui expostos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto
.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de

práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a

prosseguir na escalada criminosa.

(...) Sendo assim,
restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA do autuado MANOEL MESSIAS SCHLOSSER
, qualificado no feito
” (Id. 214235196 – p. 81-87)
(grifos
meus
)
.

Assim
, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando a existência de diversas ações penais em andamento por delitos da mesma natureza
, contra o patrimônio,
(Boletim de Ocorrência n. 2017.277331, 2018.240303, 2018.396850, 2020.99408, 2022.154405, 2024.98458, 2023.67816, APF n. 131.3.2023.3933, 97.10.2020.16168, 349.4.2023.8004, 97.4.2022.19392, 97.3.2018.18416, 97.3.2022.9068, 97.4.2018.
61875, 97.10.2018.23926, 97.3.2018.10579, 316.3.2023.6597, 131.10.2023.7161
- Id.
214235196
- p.
70-72
),

o pleito para concessão de liminar não merece
guarida.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Acerca das alegadas
condiç
ões
subjetiva
s
favoráve
is
,
consigna

residência fixa e ocupação lícita
,
porém
por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Cabe destacar
ainda
o judicioso parecer ministerial que bem delineou a
questão ao ponderar que:

“
No caso,
a custódia provisória está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista existir condenação e extensa ficha criminal em desfavor do paciente pelo cometimento de delitos contra o patrimônio, bem como diante os indícios de autoria e materialidade delitiva
(...)

A alegação acerca da inexistência de qualificadora deve ser apreciada pelo juiz natural da causa, com observância ao devido processo legal, eis que,
neste momento processual, encontram-se presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva colhidos em sede policial
.

(...)

Do mesmo modo, o histórico criminal do agente demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social, notadamente porque a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020; TJMT, HC 1013979-34.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 22.7.2020).

Com efeito,
o risco concreto de que o paciente pratique novas infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC nº 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 11.11.2019).

(...)

Por identidade de razões,
as medidas cautelares não se mostram suficientes e tampouco adequadas ao caso concreto devido à condição de reincidente do paciente, a denotar sua contumácia delitiva
, notadamente em crimes da mesma natureza [contra o patrimônio].

Por fim, “
as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva
(...)” (TJMT, Enunciado n. 43). (N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 28/05/2020)
”.
(Id.
215205652
)
.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve
ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus
comissi
delicti.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto. Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. (N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)”. (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)
”
(grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4.
Agravo interno desprovido
. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES
MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)
”
(grifos meus).

No caso concreto verifica-se que o paciente ostenta inúmeras ações em
seu relatório de antecedentes
, sendo
multireincidente
,
a
demonstrar que age ele incutido na certeza de que a reiterada prática de crimes não o privará de sua liberdade,

percepção esta que o faz menosprezar o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto,
em consonância com o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida de rigor, eis que não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto
, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024